Tribunal: TCU
Processo: 019.870/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6501/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os Registrar os atos de Pensão civil 33915/2024 - BENEDITA FAUSTINA DOS SANTOS, 12276/2024 - OTTON FERRAZ JUNIOR e 12241/2024 - MARIA IGNES DA SILVA do quadro de pessoal do órgão/entidade Universidade Federal do Paraná a seguir relacionados, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.870/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Idalina Perciliana Franca Ferraz (XXX.597.389-XX); Nilton Antonio da Silva (XXX.352.809-XX); Pedro Roberto Pires da Silva (XXX.621.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Para o ato de Pensão civil de MARIA IGNES DA SILVA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). NILTON ANTONIO DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal do Paraná) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão civil de BENEDITA FAUSTINA DOS SANTOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). PEDRO ROBERTO PIRES DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal do Paraná) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de Pensão civil de OTTON FERRAZ JUNIOR, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). IDALINA PERCILIANA FRANCA FERRAZ acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal do Paraná) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.